Tribunal: TJMT
Processo: 1001429-22.2025.8.11.0003
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001429-22.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FERNANDO DE PAULA VEIGA - CPF: 044.435.851-09 (APELANTE), CARLOS RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - CPF: 350.130.378-59 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. PREVISÃO CONTRATUAL E SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO FACULTATIVA. IMPOSIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário, na qual se pleiteava a limitação dos juros remuneratórios, a declaração de ilegalidade da tarifa de avaliação do bem e do seguro prestamista, bem como a restituição em dobro dos valores supostamente cobrados de forma indevida.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato bancário, superior à média de mercado, configura abusividade apta à revisão judicial; (ii) saber se é lícita a cobrança da tarifa de avaliação do bem; e (iii) saber se a contratação do seguro prestamista caracterizou venda casada.

III. Razões de decidir

3. A estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado não implica, por si só, abusividade, sendo necessária a demonstração concreta de onerosidade excessiva ou vantagem exagerada, o que não se verificou no caso, à luz da jurisprudência do STJ.

4. A tarifa de avaliação do bem encontra amparo normativo, foi expressamente prevista no contrato e acompanhada de prova da efetiva prestação do serviço, inexistindo indícios de cobrança indevida ou desproporcional.

5. O seguro prestamista foi contratado de forma facultativa, com manifestação expressa de vontade do consumidor, inexistindo prova de imposição ou restrição à liberdade de escolha, afastando-se a alegação de venda casada.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

“1. A taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado não é, por si só, abusiva, exigindo-se prova concreta de onerosidade excessiva.

2. É legítima a cobrança da tarifa de avaliação do bem quando prevista contratualmente e comprovada a efetiva prestação do serviço.

3. A contratação facultativa de seguro prestamista, com anuência expressa do consumidor, não configura venda casada.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
FERNANDO DE PAULA VEIGA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Revisional de Contrato, movida em desfavor de
BANCO PAN S.A.

Prolatada a sentença (ID. 330618861), nos termos:

“Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO IMPROCEDENTE
a presente “Ação Revisional de Contrato' proposta por
FERNANDO DE PAULA VEIGA
, com qualificação nos autos em desfavor de
BANCO PAN S/A
, com qualificação nos autos, condenando a parte autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado, devendo ser observado o disposto no § 3º, do artigo 98 do Código de Processo Civil.”

Em suas alegações recursais (ID. 316686358)
, o apelante,
Fernando De Paula Veiga
sustenta, em síntese, a ocorrência de venda casada de seguro prestamista, pois a seguradora contratada pertence ao mesmo grupo econômico da instituição financeira, violando a tese fixada no Tema 972 do STJ.

Aduz que o documento de avaliação apresentado é genérico, apócrifo e não comprova a efetiva prestação do serviço, devendo o valor ser restituído.

Afirma que a taxa contratada (3,28% a.m.) supera em mais de uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a época da contratação (que alega ser de 1,93% a.m.), caracterizando onerosidade excessiva.

Requer a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, com base no Tema 929 do STJ, dada a contratação posterior a 30/03/2021.

Contrarrazões apresentadas (ID. 330618865).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
Fernando De Paula Veiga
move ação revisional de contrato bancário em face do
Banco PAN S/A
, visando à readequação das cláusulas contratuais firmadas entre as partes.

Para tanto, a autora alega que o contrato celebrado com a instituição financeira contém abusos na cobrança da tarifa de avaliação do bem, na contratação do seguro prestamista (venda casada) e taxa de juros remuneratórios muito acima da média de mercado, sendo necessária sua readequação aos parâmetros legais vigentes.

Requereu a revisão contratual para readequação dos juros, bem como a compensação ou devolução dos valores cobrados indevidamente em dobro.

Na sentença, o
magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que as taxas de juros pactuadas não se mostram abusivas frente à média de mercado, bem como considerou lícitas as cobranças de tarifas administrativas e do seguro prestamista, por não vislumbrar venda casada ou ausência de prestação de serviço. Condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Insurge-se o autor contra a sentença, argumentado
que a taxa contratada (3,28% a.m.) supera em mais de uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a época da contratação (que alega ser de 1,93% a.m.), caracterizando onerosidade excessiva, além da imposição na contratação seguro prestamista e tarifa de avaliação do bem.

Inicialmente, necessário pontuar que consoante o preceituado pela Súmula nº 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do pacta sunt servanda.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

No que tange aos juros remuneratórios, o Recurso paradigma RESp. 1.061.530/RS julgado pelo STJ na modalidade de recurso repetitivo firmou-se entendimento no sentido de que:

“(...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d). É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]” (STJ – 1ª – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009) (g.n.)

Destarte, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade).

Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

No caso em análise, verifica-se que o contrato de financiamento/empréstimo de valor, consubstanciado na emissão de Cédula de Crédito Bancário nº 115338214, celebrada em agosto de 2024, estabeleceu expressamente a taxa de juros remuneratórios de 3,28% ao mês e 47,21% ao ano, conforme se observa no documento juntado aos autos (ID 330618399).

Assim, segundo informações obtidas do site do Banco Central do Brasil (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina), no mês de julho de 2022, ou seja, na data da realização da avença, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada era de 1,93% ao mês e 25,72% a.a.

Constata-se, portanto, que apesar de fixados um pouco acima da taxa média (1,93% a.m. e 25,72% a.a.), os juros remuneratórios do contrato em discussão foi fixado em harmonia com a taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade a ponto de ser necessária a intervenção do poder judiciário.

Isto porque, em julgados mais recentes o STJ vem se reposicionado no sentido de que em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado – como
uma vez e meia
, o
dobro
ou o
triplo
da taxa média de mercado, por si só,
não configura abusividade
:

“RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. SÚMULA 5 DO STJ. SÚMULA 7 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. CARÁTER ABUSIVO. REQUISITOS. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.

(...);

4- A Segunda Seção, no julgamento REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

5- Em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado -
como uma vez e meia, o dobro ou o triplo
da taxa média de mercado -, por si só, não configura abusividade [...].” (STJ – Terceira Turma - REsp 2.015.514/PR – Relatora: Ministra Nancy Andrighi – j. 07/02/2023)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ. Precedente. 4. Agravo interno não provido. ” (STJ - AgInt no AREsp 1015505/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULAS 126/STJ E 283/STF. INAPLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Quanto ao suposto óbice imposto pela Súmula 283/STF, não merece acolhida o argumento apresentado, visto que a parte agravada refutou todos os fundamentos para a limitação dos juros remuneratórios.

2. No tocante ao enunciado da Súmula 126/STJ, este prevê que, quando houver fundamento constitucional suficiente, por si só, para manter a decisão hostilizada, é imprescindível a apresentação também do recurso extraordinário, além do especial. Todavia, no presente caso, não houve limitação dos juros remuneratórios com base em fundamento constitucional.

3. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.

4. O eg. Tribunal de origem, ao considerar abusivos os juros remuneratórios pactuados tão somente em razão de excederem a taxa média do mercado, destoou do entendimento desta eg. Corte, de forma que, ante a ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser mantida, in casu, a taxa de juros remuneratórios acordada.

5. Agravo regimental a que se nega provimento. ” (STJ - AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO – EXCESSO NÃO VERIFICADO – CAPITALIZAÇÃO EM PERÍODO INFERIOR AO ANUAL - ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA - DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À ANUAL - REPETITIVO RESP 973827/RS – REVISÃO DE OFÍCIO DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS - INVIABILIDADE - SÚMULA 381 DO STJ – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – QUESTÃO NÃO DISCUTIDA NO JUÍZO A QUO – ANÁLISE VEDADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - MAJORAÇÃO EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL NESTA VIA (ART. 85, §11 DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. Conforme o STJ, o simples fato de os juros remuneratórios contratados serem superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, o que se dá somente quando houver excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." (REsp 973827/RS). "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada." (REsp 973827/RS). Cabe ao autor da Ação Revisional indicar de modo específico as cláusulas da avença que entende excessivas, por força da Súmula 381 do STJ, que impede o reexame de ofício nos contratos bancários. Não se conhece de questão suscitada somente ao Tribunal, por se tratar de inovação recursal e implicar em supressão de instância. Se negado provimento ao Recurso, os honorários sucumbenciais devem ser majorados (art. 85, §11, do CPC). ” (TJMT – RAC. Nº 0002027-74.2013.8.11.0015, REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, publicado no DJE 18/12/2019)

Desta maneira, a alegada abusividade somente poderia ser reconhecida se evidenciado que a instituição financeira estivesse obtendo vantagem absolutamente excessiva e em descompasso com o mercado, na época da contratação do empréstimo, o que não é o caso dos autos.

Lembrando que a parte autora aceitou os encargos contratuais cobrados em empréstimo consignado. Logo, insurgir-se contra os mesmos, afronta o
princípio do "non venire contra factum proprium
".

Portanto, não há como reconhecer a abusividade necessária à revisão do pacto entabulado entre as partes, devendo prevalece a taxa de juros avençada Cédula de Crédito Bancário, impondo-se desta forma manutenção da sentença de primeiro grau:

“(...)
Ausente o ato ilícito por parte do Requerido, que agiu em exercício regular de direito ao pactuar o contrato em conformidade com as normas vigentes e as taxas de mercado, não há que se falar em dever de indenizar. A condição de pessoa com deficiência do autor e de sua representante legal, embora merecedora de toda a proteção legal e atenção social, por si só não configura o dano moral no contexto de um contrato validamente celebrado e sem a comprovação de abusividade que enseje constrangimento ou sofrimento passível de indenização.”

No que concerne à tarifa de avaliação do bem, o valor de R$ 650,00 foi expressamente prevista no contrato, correspondendo a 2,11% do valor financiado. A cobrança encontra respaldo na Resolução 3.919/2010 do CMN, que em seu art. 5º, VI, admite a cobrança de tarifa pela prestação de serviços de "avaliação, reavaliação e substituição de bens em garantia".

O STJ, no julgamento do Tema 958 (REsp 1.578.553/SP), firmou entendimento no sentido da validade das tarifas, desde que contratadas de forma clara e os serviços efetivamente prestados.

Desta forma, consta dos autos o termo de avaliação do veículo (ID. 330618851), demonstrando a efetiva prestação do serviço, com verificação das condições do bem, incluindo lataria, tapeçaria, pintura, pneus e itens de segurança, além de consultas a bases de dados para verificação de débitos pendentes e restrições.

Não há elementos que indiquem onerosidade excessiva do valor cobrado, tampouco prova de que o serviço não foi efetivamente prestado.

Por fim, quanto ao seguro prestamista, o STJ, no julgamento do REsp 1.639.259/SP (Tema 972), fixou a seguinte tese: "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada".

No caso em análise, verifica-se que o seguro prestamista foi expressamente previsto no contrato, no valor de R$ 1.970,00. Consta do contrato a opção de contratação do seguro (ID. 330618399) em apartado, com seus termos e condições, que devidamente ao final foram anuídos/contratados pela assinatura digital do consumidor, que optou por sua adesão ao seguro prestamista.

Não há nos autos elementos que indiquem que o apelante foi compelido a contratar o seguro, tampouco que lhe foi negada a possibilidade de escolha da seguradora. Pelo contrário, a documentação juntada aos autos evidencia, bem como assinatura de próprio punho, indicam que a contratação foi facultativa, com liberdade de escolha.

Assim, legítima a cobrança do seguro prestamista.

Portanto, tendo sido a lide adequadamente solucionada, impõe-se a manutenção da sentença, uma vez que não restou configurada a abusividade necessária à revisão do pacto celebrado entre as partes.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro
os honorários advocatícios devidos ao advogado da parte requerida, nos termos que dispõe o §11, do artigo 85 do CPC, para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa. Lembrando que a exigibilidade fica suspensa quanto a recorrente por ser beneficiário da gratuidade da justiça (art. 98 §§ 2º e 3º do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026